Tribunal: TJDFT
Processo: 0700654-42.2020.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0700654-42.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALDETINO BATISTA DA SILVA AGRAVADO: CONTEM ADMINISTRADORA DE PLANOS DE SAUDE LTDA, UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO D E C I S Ã O O recorrente não demonstrou que se enquadra na previsão do art. 5o., inciso LXXIV, da Constituição Federal: "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos" (art. 5o., inciso LXXIV da Constituição Federal). Os benefícios da gratuidade de justiça devem alcançar os mais necessitados que apresentam evidente insuficiência de recursos para suportar as despesas do processo sem prejuízo de seu sustento e de sua família, situação a qual o recorrente não se encaixa. Das condições pessoais do recorrente constantes no processo não se pode presumir a hipossuficiência econômica. O autor é servidor público, e em busca em outros processos no PJE tendo o autor como parte (0718978-71.2017.8.07.0016) observa-se que aufere rendimentos bem superiores ao teto da previdência, de modo que não elementos para deferir-lhe o benefício. Indefiro o pedido de gratuidade de justiça e faculto ao agravante promover e comprovar o recolhimento do preparo recursal no prazo de 48 horas, sob pena de deserção. (e) Brasília/DF, 20 de maio de 2020. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito